Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO DIRETA PERANTE A INSTÂNCIA REVISORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Não se conhece de recurso cuja fundamentação e pedidos são baseados em documentos novos apresentados de forma inédita diretamente perante esta instância recursal, sem qualquer justificativa acerca da ocorrência de caso fortuito ou de força maior que impedissem a sua produção anterior, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC
2. No caso concreto, o agravante afirma ter apresentado requerimento administrativo para esclarecimento dos valores devidos, mas não colacionou aos autos o teor e motivação do requerimento administrativo, tampouco a razão de não tê-lo apresentado em momento anterior, sendo certo que já tinha todos os elementos para atualização do débito para fins de inauguração do cumprimento de sentença. Isso porque a sentença objeto de cumprimento foi clara ao dispor acerca do valor devido, constante da declaração administrativa que reconheceu o débito, além do modo de correção monetária.
3. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
4. Agravo de instrumento não conhecido.